Tribunal: CARF
Processo: 16832.000713/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000713/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.499 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
RÁDIO GLOBO ELDORADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A
TODOS OS FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação
previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de
cálculo da multa aplicada os valores referentes aos Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, excluídos
do lançamento no processo 16832.000718/2009-90. Vencidos os Conselheiros Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000713/2009-67
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000713/2009-67

Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 15a Tuma da DRJ/RJ1 que
julgou procedente lançamento de multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista
no art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, , em
razão de ter o contribuinte apresentado GFIP com imissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias no período 03/2005 a 09/2005.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal em tela, foi aplicada multa no
valor de R$ 14.200,23, na forma prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528/97.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal que a infração decorreu da
não informação dos seguintes fatos geradores nas GFIP’s:
(i) reembolso médico pago aos segurados empregados, apurado nas folhas de
pagamento dos empregados;
(ii) ganho eventual pago aos empregados, com base em Acordo Coletivo de Trabalho;
(iii) remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, apurada nas folhas de
pagamento; e
(iv) remuneração de férias: procedimento adotado pela empresa de recolher as
contribuições previdenciárias sobre a remuneração das férias e seu respectivo adicional
de 1/3 no mês de pagamento da remuneração e não no mês da competência. Por
consequência a empresa informa erroneamente as férias nas GFIPs, utilizando-se dos
meses em que houve o adiantamento das férias e não o mês de efetivo gozo das férias.
Por isso foram cobradas também as contribuições sobre as férias devidas e pagas aos
empregados, levando-se em consideração o Ines em que o empregado usufruiu as férias
e não o mês em que houve o pagamento antecipado da remuneração das férias.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes da infração.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, bem
sintetizada no relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
3.2. Alega o defendente
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000713/2009-67

3.2.1 o tipo penal do art. 32, parágrafo 5° da lei 8.212/91 foi revogado pela MP 449/08,
motivo pelo qual o interessado não deve ser penalizado.
3.2.2. a multa mais benéfica é a do art. 32-A, inciso I da lei 12/91, acrescentado pela lei
11.941/09, devendo ser aplicada em detrimento da multa do art. 32, parágrafo 5 0 da lei
8.212/91.
3.2.3. confusão do relatório fiscal quanto à conduta imputável ao interessado.
3.2.4. os ganhos eventuais não informados nas GFIPs não são fatos geradores de
contribuições previdenciárias e por isso não houve descumprimento da obrigação
acessória ora imputada ao interessado. Alega que a não incidência de contribuição
previdenciária sobre os ganhos eventuais não incluídos nas GFIPs foi atacada na
impugnação do AI 37.232.397-9 utilizado para a cobrança das contribuições
previdenciárias.
3.2.5. a remuneração de férias foi corretamente informada nas GFIPs, de acordo com os
motivos já expostos na impugnação do AI 32.232.397-9 utilizado para a cobrança das
contribuições previdenciárias.
3.2.6. corrigiu a falta quanto á remuneração dos segurados contribuintes individuais.
3.2.7. pede que o presente lançamento seja julgado posteriormente ao AI 32.232.397-9.
A impugnação foi julgada improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3 0 e 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 40 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 368), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 29/07/10 (fls. 369 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes
de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão da
15a Tuma da DRJ/RJ1, que julgou procedente lançamento de multa por descumprimento de
obrigação instrumental consistente no fato de ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no período
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000713/2009-67

03/2005 a 09/2005, prevista no art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.528/97.
Relata a autoridade autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 17 ss.:
(...)
Das Informações Omitidas
13.Relationamos as omissões encontradas nas GFIP entregues antes do inicio da
ação fiscal nos meses de março, abril, agosto e setembro de 2005.
13.1.A empresa concedeu para o segurado empregado José Araujo Silva remuneração à
titulo de reembolso de despesas médicas (rubrica 132 da folha de pagamento).
Apuramos que nas folhas de pagamento esses valores foram considerados como base de
cálculo das contribuições previdenciárias, porém não foram incluídos na remuneração
declarada nas GFIP enviadas Caixa Econômica....
(...)
13.2.A empresa concedeu a seus segurados empregados remuneração a titulo de ganho
eventual (rubrica 428 da folha de pagamento) conforme a cláusula 2' do Acordo
Coletivo de Trabalho celebrado com o Sindicato das Empresas de Radiofusão no Estado
do Rio de Janeiro, datada de 17 de novembro de '2005. Conforme este mesma
cláusula a remuneração recebida é de um salário base de cada segurado
empregado....
(...)
13.3.A empresa não informou em GFIP os seguintes segurados contribuintes
individuais.
(...)
13.4. A empresa recolhe a contribuição previdenciária sobre a remuneração das férias e
seu respectivo 1/3 constitucional no mês de pagamento e não no mês de competência.
Esse valor também é informado erroneamente nas GFIP enviadas à Caixa Econômica.
Solicitamos a alteração das GFIP através do Termo de Intimação Fiscal — TIF -
número 02 e verificamos que a empresa não as alterou. Assim, procedemos o cálculo
correto destas remunerações com as rubricas das folhas de pagamento 044 (férias pagas
no mês anterior) e 079 (1/3 de férias pagas no mês anterior) e para o mês de dezembro
foram usadas também as rubricas 042 (férias no próximo mês) e 078 (1/3 de férias no
próximo mês).
(...).
Verifica-se, pois, que o caso em análise é uma decorrência da efetiva existência de
fatos geradores de contribuições previdenciárias (obrigações principais) cuja declaração é
imposta pela legislação aos contribuintes.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente e, em seu recurso voluntário,
o contribuinte reproduz as razões de defesa apresentadas em primeira instância de julgamento.
Nesse sentido, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 4 de junho de 20171, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão de primeira
instância, abaixo reproduzido, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:

1 Art. 57. ...
(...)
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000713/2009-67

(...)
7. Tipificação da conduta ilícita e esclarecimento da infração cometida.
7.1. Como relatado pelo agente fiscal (fls.12/30) e especificado na capa do auto de
infração (fl.1), o interessado incorreu na infração descrita no art. 32, IV, parágrafos 3 ° e
5° da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.528/97, pelo fato de ter apresentado as
GFIPs com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias:
(...)
7.2. Isto porque o interessado informou a remuneração de férias de seus empregados nas
GFIPs das competências em que foi adiantada a remuneração e não nas GFIPs das
competências em que as férias foram efetivamente gozadas pelos empregados, como
devidamente relatado pelo agente fiscal (fls.12/27), o qual minuciosamente relacionou o
nome e remuneração dos segurados, cujas informações foram informadas erroneamente.
7.3. Da mesma forma, o interessado não informou nas GFIPs os ganhos eventuais pagos
aos empregados, com base em Acordo Coletivo de Trabalho e a remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais, apuradas nas folhas de pagamento, como descrito
no relatório fiscal (fls.12/27), relacionando o nome e remuneração de cada segurado.
7.4. Válido, portanto, o lançamento, uma vez que o relatório fiscal detalhou a infração
cometida pelo interessado (conduta tipificada no art. 32, IV da lei 8.212/91 com multa
imposta pelo art. 32, parágrafo 5° da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.528/97),
permitindo o exercício de defesa do interessado.
MÉRITO
8. Revogação do parágrafo 5° do art. 32 da lei 8.212/91
8.1. Note-se, ainda que, a obrigação acessória descumprida pelo interessado era A.
época dos fatos geradores e continua sendo a mesma, ou seja, a não informação correta
de todos os fatos geradores nas GFIPs, obrigação esta p evista no art. 32, IV da lei
8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - declarar a Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009)
8.2. Portanto, a lei 11.941/09, precedida da MP 449/08, não revogou o art. 32, IV da lei
8.212/91, não se aplicando, com isso, o art. 106, II, "a" do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade a infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000713/2009-67

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
8.3. A técnica utilizada pelo legislador foi de alterar tão somente o cálculo da multa para
a mesma obrigação acessória prevista no art. 32, IV da lei 8.212/91. Para tal, a lei
11.941/09 revogou o parágrafo 5° do art. 32 da lei 8.212/91, que era utilizado
anteriormente para o calculo do valor da multa, e incluiu o art. 32-A, incisos I e II da lei
8.212/91, contendo o novo cálculo da multa.
8.4. Por isso, as condutas infratoras praticadas pelo interessado nas competências
03.2005 a 09.2005 continuam com o mesmo tipo tributário, previsto no art. 32, IV da lei
8.212/91, devendo o interessado ser penalizado pela infração no momento da lavratura.
8.5. Caberá tão somente a averiguação do calculo da multa que seja mais benéfico ao
infrator, dentre o previsto no parágrafo 5° do art. 32 da lei 8.212/91, já revogado, e o
previsto no art. 32-A, incisos I e II da lei 8.212/91, incluído pela lei 11.941/09, com
base na regra prevista no art. 106, II, "c" do CTN.
9. Multa mais benéfica 9.1.
Constata-se que o agente fiscal, em respeito ao principio da multa mais benéfica (art.
106, II, "c" do CTN), aplicou a multa do art. 32, parágrafo 5 ° da lei 8.212/91, com
redação dada pela lei 9.528/97, As competências 03.2005 a 09.2005, em relação aos
fatos geradores descritos no item 13 do relatório fiscal (fls.16/25)
9.2. Tal conduta foi criteriosamente explicada nos itens 5 a 12 do relatório fiscal (fls.
13/15).
9.3. Tendo em vista a introdução de novo critério para o cálculo da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória do art. 32, inciso IV da lei 8.212/91, pela
Medida Provisória 449, de 03.12.2008, convertida na lei 11.941, de 27.05.2009, faz-se
necessário verificar se o novo cálculo é mais benéfico que o anterior, por força do art.
106, inciso II, "c" do CTN.
9.4. Entretanto, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro
de 2009 (DOU 08.12.2009), superveniente A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 - DOU 17/11/2009, a autoridade julgadora
eximir-se-á de efetuar o calculo da Multa mais benéfica, cabendo tal mister tão somente
quando o contribuinte efetuar o pagamento ou em sede de execução fiscal:
Art. 1°A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei n°8.212. de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, as prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Divida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente
julgado, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2° No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea
"c" do inciso lido art. 106 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966— Código
Tributário Nacional (CM.
§ 1° Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput sera realizada no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGF1V).
§ 2°A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3°A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido a autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume ei mencionada hipótese; ou II -
de oficio, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000713/2009-67

§ 4° Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora f ará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para v erifica cão e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
9.5. Logo, a análise do valor da multa mais benéfica não sera realizada neste momento
do processo administrativo, mas tão somente quando do pagamento do credito tributário
ou de seu parcelamento administrativo, ou em sede de execução fiscal pelo órgão
competente (art. 2°, parágrafos 1 0 e 4° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de
dezembro de 2009 - DOU 08.12.2009).
9.6. Ademais, a mera alegação de confusão na aplicação da multa mais benéfica
corresponde a contestação genérica (art. 302 do CPC) que não tem o condão de afastar a
veracidade dos fatos narrados pelo agente fiscal, cabendo ao interessado o ônus da
prova quanto A incorreção do procedimento adotado na aplicação da multa mais
benéfica.
(...).
Assim, por todo o exposto, o recorrente não tem razão na sua irresignação.
Do resultado do julgamento dos processos de obrigação principal
Por fim, como acima relatado, a penalidade aplicada no presente processo
administrativo fiscal é uma decorrência da efetiva existência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias (obrigações principais) relacionadas no Relatório Fiscal da Infração, conforme
trecho acima reproduzido.
Nesse sentido, conforme esclarece o julgador “a quo” na decisão recorrida,
10. AI utilizado para a cobrança das contribuições previdenciárias
10.1. Todos os fatos geradores imputados ao interessado como não informados nas
GFIPs tiveram suas contribuições previdenciárias cobradas no AI 37.232.397- 9....
(...).
O auto de infração citado (AI DEBCAD no 37.232.397- 9) é objeto do Processo
Administrativo de no 16832000718/2009-90, julgado nesta mesma oportunidade. Nesse caso,
encaminhei meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
dos lançamentos os Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, relativos aos valores pagos aos
segurados empregados a título de ganho eventual/abono, uma vez que ausente a
habitualidade nos pagamentos de tais valores.
Desse modo, considerando que a multa discutida neste processo administrativo
está vinculada à referida NFLD DEBCAD, o resultado do julgamento proferido no processo
administrativo de no 16832000718/2009-9 deve ser observado no cálculo da penalidade aplicada
neste caso concreto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital